Tribunal: TJDFT
Processo: 0717855-60.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no julgado.
2. Não se admite ao embargante reagitar questão que sequer foi objeto de impugnação recursal, pela via estreita dos embargos de declaração, haja vista a ausência de interposição oportuna de recurso de apelação para reforma de questão resolvida na fase de conhecimento pela sentença, operando-se, portanto, a preclusão quanto à matéria, que não é de ordem pública.
3. Recurso não provido.